Tribunal: TJMT
Processo: 1007177-83.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007177-83.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FRANCIELI BRITZIUS - CPF: 029.775.451-31 (ADVOGADO), FERNANDO PEREIRA DA ROCHA - CPF: 880.381.731-04 (AGRAVANTE), ADEMILSON MACEDO RODRIGUES - CPF: 353.511.791-72 (AGRAVADO), MANOEL ANTONIO DE REZENDE DAVID - CPF: 632.077.961-68 (ADVOGADO), ROSANGELA DA SILVA CAPELAO - CPF: 117.295.258-22 (ADVOGADO), HUGO BARROS DUARTE - CPF: 353.364.041-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, VENCIDO O 1o. VOGAL. A TURMA JULGADORA DESTE RECURSO FOI: RELATORA - EXMO(A). SR(A). DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO; 1a. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). SEBASTIÃO DE MORAES FILHO; 2a. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA..

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

FERNANDO PEREIRA DA ROCHA

AGRAVADO(S):

ADEMILSON MACEDO RODRIGUES

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE –
LIMINAR POSSESÓRIA DEFERIDA – IMÓVEL QUE HAVIA SIDO OBJETO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO ENTRE OS LITIGANTES - PREVALÊNCIA DA RELAÇÃO CORPÓREA E SOCIAL DO POSTULANTE À PROTEÇÃO POSSESSÓRIA E À COISA POSSUÍDA – QUESTÕES EMINENTEMENTE FÁTICAS – NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA A CONFIRMAÇÃO DA NARRATIVA INICIAL – NOVA ANÁLISE APÓS A AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se os documentos até então apresentados demonstram que teria havido um contrato de locação da área cuja posse se disputa, na qual o autor agravado figurava como locador e o réu agravante como locatário é porque havia, ao menos em uma primeira análise, uma percepção pública inicial de que o demandante fosse deveras o legítimo possuidor do bem, justificando, em princípio, o deferimento da liminar possessória

No entanto, em razão de a ação possessória constituir demanda de natureza eminentemente fática, quando a documentação apresentada não for suficiente para demonstrar, extreme de dúvidas, o direito à manutenção liminar da posse do imóvel, conveniente a prévia realização de audiência de justificação, mantendo-se, contudo, até ulterior deliberação, a ordem de desocupação da área e consequente paralisação das obras que vinham sendo edificadas pela parte ré – o que se estende também ao autor, devendo o magistrado que conduz a causa rever ou manter a decisão agravada após a realização da audiência de justificação prévia.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

FERNANDO PEREIRA DA ROCHA

AGRAVADO(S):

ADEMILSON MACEDO RODRIGUES

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
FERNANDO PEREIRA DA ROCHA
contra a decisão proferida na
Ação de Manutenção de Posse
no 1002508-46.2020.8.11.0024 movida por
ADEMILSON MACEDO RODRIGUES
que deferiu a
tutela de urgência pleiteada para o fim de manter a parte autora na posse da área indicada na exordial – 242 hectares de terras rurais, destacada de uma área maior denominada
Fazenda Santa Fé
, município de Nova Brasilândia-MT, matriculada no RGI de Chapada dos Guimarães sob o n. 175 –, bem como que o requerido se abstenha de desfazer ou construir novas cercas nas divisas da área objeto do litígio, além de molestar ou violar o direito de posse do autor, expedindo-se o competente mandado de manutenção de posse liminar a fim de que a parte autora retome a posse da área em questão, com a retomada da divisa antes existente, sob as penas da lei.

Narra a parte recorrente que o agravado ajuizou a ação possessória originária alegando ser
proprietário e possuidor de duas áreas remanescentes de 118,26ha e 242ha, denominadas
Fazenda Santa Fé
, constituída por terras de campo, para agricultura e pecuária, situada no Município de nova Brasilândia-MT, objeto das matrículas no 13.609 e 175 do RGI de Chapada dos Guimarães, respectivamente,

sendo que o primeiro imóvel (matrícula n. 13.609) teria sido adquirido de
Renato Pereira do Lago
e sua esposa
Tatiane Fernanda Finger Hoffmann do Lago
através de
Contrato de Compra e Venda de Imóvel
datado de 20/12/2018,

e o segundo (matrícula n. 175), adquirido em leilão realizado pelo
Banco do Brasil S/A
, do qual tomou posse em 02/08/2019.

Relata que na sua inicial, o agravado alegou que
adquiriu a posse do imóvel de
Wiran Ataide da Silva
e
Wirys Ataide da Silva
– posseiros ilegais dos imóveis – no começo do mês de outubro de 2020, e o réu, ora agravante, teria levado sua criação de animais para engorda até o imóvel de matrícula n. 13609, e cortando os arames da cerca da propriedade, e nela adentrado com as reses, conforme fotografias anexadas aos autos e acompanhadas de respectiva ata notarial, a qual denota que a invasão se deu em 01/10/2020.

Afirma que ao receber a ação, o magistrado singular determinou fosse realizada verificação
in loco
por oficial de justiça sem que o réu, ora agravante, fosse previamente intimado para acompanhar o referido ato.

Alega que ao tomar conhecimento do manejo da ação, o ora agravante peticionou informando ser possuidor da
Fazenda Santa Luzia
e da
Fazenda São Miguel
, que não eram contínuas, as quais eram acessadas por meio de estrada municipal que atravessa a propriedade do autor, da qual o recorrente possui servidão pública há mais de dez anos.

Informou também o juízo de que, por ser confinante, tomou ciência de que o autor, ora agravado, arrematou uma área, outrora pertencente ao Sr.
Wirys Ataide da Silva
(Proc. n. 505-39.2000.811.0024 – Cód. 2003) e que, em seguida, o teria procurado para dar-lhe em locação a referida propriedade, conforme contrato (ID. n. 85150456 - Pág. 39/40) datado de 14/01/2020, cuja pactuação foi omitida do juízo
a quo
.

Afirmou que embora em tal contrato de locação, elaborado pelo o autor, tivesse constado a informação de que a posse do autor recorrido recaía sobre uma área total de 360,26ha, este era, na verdade, possuidor de apenas 219,66ha – conforme memorial descritivo subscrito pelo Engenheiro Florestal
Hugo Vinicius Bezerra Barbosa
–, sendo que em relação aos outros 118,26ha detinha somente o domínio, mas não a posse, o que, inclusive, explicaria o irrisório valor que pagou pela referida área, qual seja, R$30.000,00.

Aduziu que o verdadeiro possuidor da área em questão seria o Sr.
Wirys Ataide da Silva
que, ao tomar ciência do contrato de locação havido entre os ora litigantes, notificou o agravante a desocupar a área, o que levou este último a rescindir o contrato de locação com o autor agravado.

Explicou que, conforme contrato de Compra e Venda por Escritura Pública em anexo, em dezembro de 2020 o Sr.
WIRIS
vendeu sua posse ao réu ora agravante, sendo que ao tomar ciência de tal negócio, o autor, ora agravado, chegou até mesmo ameaçar o funcionário do recorrente requerido.

Diante de tais informações, o agravante teria requerido que antes da análise do pedido antecipatório fosse realizada a audiência de justificação prévia. Todavia, ao invés disso, e ignorando toda a documentação juntada em sua manifestação defensiva, o magistrado singular determinou fosse realizada vistoria
in loco
, deferindo em seguida a liminar possessória, ora impugnada.

Inconformado, sustenta o requerido que (a) a documentação juntada pelo autor aos autos (ata notarial) não prova que este tinha posse da área, mas apenas domínio; (b) as únicas testemunhas que afirmaram o suposto esbulho eram os funcionários de
EDMAR PEREIRA NUNES
, conforme consta do auto de constatação da “vistoria
in loco
”; (c) e o Sr.
EDMAR PEREIRA NUNES
declarou, por meio de instrumento particular, que o
WESDER VANIO SILVA COELHO
também era funcionário do agravado e estava presente na vistoria exclusivamente para prestar inverdades; (d) a posse do agravado estaria restrita a uma área de somente 219,66ha e não de 360,66ha, conforme atestado por engenheiro florestal no memorial descritivo; (e) o valor pago pelo agravado pela área, corresponde a aproximadamente R$253,67 (=R$ 30.000,00 / 118,26 ha), foi totalmente irrisório; (f) o mapa da área juntado ao Proc. 505-39.2000.811.0024 não indica nenhum confinante de
nome RENATO PEREIRA DO LAGO
, como alega o autor; e que (g) não teriam sido demonstrados pelo requerente agravado os requisitos dos artigos 560 e 561, ambos do CPC/15 e art.1.210 do CC/2002 para a manutenção liminar na posse do imóvel.

Defende, ainda, a nulidade da decisão na medida em que a realização de vistoria “
in loco
” sem a prévia intimação da parte requerida para comparecer ao ato implicou em claro cerceamento de defesa.

No mais, reafirma a necessidade da realização de audiência de justificação prévia.

Com tais argumentos, pugna, inicialmente, pela suspensão dos efeitos da decisão agravada e, subsidiariamente, pelo reconhecimento da nulidade da decisão com a consequente determinação da realização de audiência de justificação prévia.

A liminar recursal foi parcialmente deferida no ID. n. 85585964, para que o juízo singular procedesse à realização de audiência de justificação prévia no prazo máximo de quarenta dias, e observados os regramentos sanitários vigentes, com a oitiva de testemunhas que possam corroborar a narrativa inicial, mantendo-se, por outro lado, a liminar possessória deferida.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID. n. 88743980.

Sem informações do juízo singular.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA (DESa CLARICE CLAUDINO DA SILVA - 2a VOGAL)

Considerando a divergência de posicionamentos entre o voto da Eminente Relatora, que deu parcial provimento ao recurso, e do 1o Vogal, que deu provimento integral, pedi vista para analisar melhor os fatos e as provas coligidas.

Na origem, o bancário
Ademilson Macedo Rodrigues
(Agravado) ajuizou Ação de Manutenção de Posse em face do pecuarista
Fernando Pereira da Rocha
(Agravante) alegando ser proprietário e possuidor de duas áreas remanescentes, sendo uma de 118,26 hectares (mat. 13.609 CRI de Chapada dos Guimarães) e a outra de 242 hectares (mat. 175 do CRI de Chapada dos Guimarães), que compõem a Fazenda Santa Fé e que está localizada em Nova Brasilândia/MT.

Consoante afirma o Agravado, os 118,26 hectares foram adquiridos do casal
Renato Pereira do Lago
e
Tatiane Fernanda F. H. do Lago
em
20/12/2018
ao custo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), ao passo que os 242 hectares foram arrematados em leilão promovido pelo Banco do Brasil S.A., cuja imissão ocorreu em
02/08/2019
.

De acordo com a tese do Agravado, os lotes rurais são contíguos e não contempla passagem de servidão. Na inicial da possessória, também, foi esclarecido que o Agravante (demandado) é confinante, exerce a atividade de pecuária na região, e já exercia a posse da área vizinha muito antes de o Agravado se tornar possuidor da Fazenda Santa Fé.

Segundo ilações do Agravado, há certo tempo o Agravante vinha insistindo em adentrar na Fazenda Santa Fé para realizar a travessia do seu gado, mais especificamente na parte dos 118,26 hectares. E, como prova dessa assertiva, juntou conversas mantidas pelo aplicativo de celular WhatsApp.

O Agravado asseverou que tão logo imitido na posse da Fazenda Santa Fé em 20/12/2018, cercou todo o perímetro do imóvel e, em 01/outubro/2020, o Agravante rompeu o arame com o objetivo de transpor seus animais da fazenda vizinha para aquela localidade, ou seja, o Agravante fez uso de parte da Fazenda Santa Fé para alimentar seus animais, o que deu causa à notificação para que o Agravante interrompesse aquela rotina, classificada pelo Agravado como turbação; todavia, não obteve êxito, sendo esse o motivo pelo qual o Agravado buscou a concessão da proteção possessória.

Registro que, na petição inicial, o Agravado assim disse: “
em que pese à invasão no fundo de sua área, prossegue na fruição do bem
”. Ou seja, o Agravante não ocupa a área pertencente ao Agravado, somente utiliza parte dela para nutrir semoventes.

A despeito disso, o mal formulado pedido liminar fez com que a questão se tornasse “nebulosa”, pois o Agravado requestou a sua manutenção da posse sem a oitiva da parte contrária, “
facultando-lhe a utilização de força policial e ordem de arrombamento
”. De se notar, desde logo, que a pretensão inaugural do Agravado (desocupação e arrombamento) não corrobora os fatos articulados na própria peça inicial, uma vez que, insisto, está incontroverso que o Agravante não ocupa o imóvel, apenas a utiliza eventualmente para realizar a travessia de semoventes.

A Ação possessória foi manejada em
10/11/2020
, ou seja, com menos de 02 (dois) anos que o Agravado exerce a sua posse, já que, conforme reiteradamente afirmado, adquiriu duas áreas, em
20/12/2018 e em 02/08/2019
.

Com a petição inicial vieram os documentos pessoais do Agravado, imagens de satélite, alguns desenhos topográficos, registros fotográficos, Laudo técnico de verificação de linhas de divisas dentre propriedades rurais, Declaração de Confrontação assinada pelo Agravante, o qual reconhece ser confinante dos 242 hectares (mat. 175 do CRI de Chapada dos Guimarães), cópia do Mandado de Reintegração de Posse no qual o Agravado demonstra que teve êxito na Ação Possessória ajuizada por
Wirian Ataide da Silva
e que diz respeito aos 242 hectares, cópia das matrículas 175 e 13.609 do CRI de Chapada do Guimarães, cópia do Contrato de Compra e Venda celebrado entre o Agravado e o casal Renato e Tatiane Lago, o memorial descritivo, a Ata Notarial de Constatação
In Loco
requisitada pelo Agravado ao Tabelionato de Notas de Chapada dos Guimarães e a cópia de dois boletins de ocorrência registrados pelo Agravado.

Antes de analisar o pedido liminar, o Juiz da causa determinou a constatação por Oficial de Justiça, a fim de apurar os requisitos da medida vindicada, notadamente a posse exercida pelo Agravado, a existência de ameaça e/ou violência, a data de início da ameaça e quem seriam os responsáveis.

Sobre a existência de ameaça e/ou violência da posse, certificou o Oficial de Justiça que se deparou com um barraco queimado; ao questionar os moradores da redondeza, foi informado que o Agravante adentra na área litigiosa, pelo menos, duas vezes por semana, a fim de que seu gado possa ser apascentado. Por uma das pessoas ouvidas foi dito que o Agravante estaria negociando a posse da área com
Wiran Ataíde
.

O Oficial de Justiça certificou que, no dia da constatação, encontrou os animais do Agravante na parte dos fundos da Fazenda Santa Fé, além de registrar cercas cortadas, colchetes abertos e caídos para facilitar a passagem do gado.

Registro que, antes de o Juiz
a quo
apreciar o pedido inicial, o Agravante compareceu nos autos espontaneamente e trouxe a sua versão dos fatos. Afirmou que há mais de 10 (dez) anos exerce a posse das Fazendas Santa Luzia e São Miguel, as quais não são contíguas e são acessadas por meio de estrada municipal que transpõe parte da Fazenda Santa Fé, de propriedade do Agravado.

Explicitou que, pelo fato de ser vizinho, tomou ciência de que o Agravado arrematou a área leiloada pelo Banco do Brasil S.A., e que antes pertencia a
Wirys Ataíde da Silva
. Salientou que, até 2018, sequer sabia o tamanho dessa área, e que sempre colocou seus animais para apascentar ali.

Prossegue explicando que, em 14/01/2020, o Agravado alugou ao Agravante os 360,26 hectares (242 hectares + 118,26 hectares) ao custo mensal de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a fim de acomodar até 500 cabeças de gado. A despeito disso, asseverou que, em 22/02/2020, foi notificado por
Wirys Ataíde da Silva
se dizendo o proprietário de 505 hectares e que parte do aluguel do pasto deveria ser a ele repassado.

Diante desse desencontro de informações, o Agravante rescindiu o Contrato de Locação de Pasto que havia firmado com o Agravado, em especial porque há indícios de que o Agravado é possuidor de apenas 219,66 hectares, e não de 360,26 hectares. Finalizou dizendo que, em dezembro/2020, adquiriu a posse dos 505 hectares de
Wirys Ataíde da Silva
.

O Agravante também protocolizou contestação e reforçou os argumentos acima relatados. Com a peça de defesa, juntou declaração de vários confinantes, os quais são uníssonos em dizer que o Agravante é proprietário das Fazendas Santa Luzia e São Miguel, as quais não são contíguas e que, entre ambas, está encravada a Fazenda Santa Fé (imóvel litigioso), a qual é utilizada como passagem forçada há muitos anos.

Logo em seguida, o Juiz da causa deferiu a tutela de urgência com a finalidade de manter o Agravado na posse dos 242 hectares, destacada da Fazenda Santa Fé, matriculada no RGI de Chapada dos Guimarães sob o n. 175, e ordenou que o Agravante se abstivesse de molestar a posse.

Interposto o Instrumental, a ilustre Relatora deferiu, em parte, o pedido liminar, a fim de que o Juiz
a quo
realizasse, o quanto antes, a audiência de justificação prévia. No mérito, confirmou tal deliberação e manteve o Agravado na posse do imóvel. Noutro sentido, o 1o Vogal votou pelo indeferimento do pedido formulado pelo Agravado, e reformou a decisão recorrida.

No meu modo de ver, pelo conjunto fático-probatório até aqui produzido, tenho que a melhor alternativa é manutenção da decisão recorrida até que seja realizada a audiência de justificação prévia, oportunidade em que o juiz terá melhores elementos para apurar a verdade real.

Ou seja, diante das particularidades deste caso concreto, em especial da prova inconcussa de que o Agravante está disposto a não recuar e continuar colocando seus animais em área que, segundo seu ponto de vista, pertence a
Wirys Ataíde da Silva,
e não ao Agravado, apenas insuflaria os ânimos das partes.

Aliás, em dado momento, o Agravante levanta a questão do instituto da passagem forçada, que se consubstancia no direito do proprietário do imóvel, sem acesso para a via pública, buscar o mencionado acesso, constrangendo o vizinho a lhe conceder a passagem mediante o pagamento de indenização, a ser judicialmente fixada, se assim necessário, e que possui expressa previsão legal no art. 1.285 do Código Civil.

Noutro instante da sua defesa, alega que é o verdadeiro possuidor dos 242 hectares e que, antes, pertencia a
Wirys Ataíde da Silva,

bem como que o Agravado possui apenas 219,66 hectares.

As partes trazem posições completamente antagônicas do ponto de vista da extensão da área que cabe a cada um, e por serem confinantes, o ruído na comunicação não cessará por meio de análise estritamente documental, revelando-se imprescindível a realização da audiência de justificação prévia e a tentativa de conciliação.

Peço vênia
ao ilustre 1o Vogal e mantenho a decisão agravada até que o juiz seja capaz, depois de ouvidas as testemunhas, firmar sua convicção com base em elementos mais sólidos e esclarecedores, máxime porque os elementos até então produzidos não são suficientes para dizer a quem, de fato, compete o direito de posse sobre os 242 hectares.

No caso, é imprescindível, aconselhável e salutar a realização da audiência de justificação prévia, assim como a tentativa de conciliação. Embora não realizada de imediato, como se deveria, a situação circunstancial aponta a possibilidade de transação ou mesmo aclarar questões relativas à alegada passagem forçada.

Diante disso, não tenho dúvida em escorar-me nos argumentos utilizados pela Relatora para
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, e para manter decisão até que seja realizada a audiência de justificação prévia e tentada a conciliação, quanto, então, o Julgador terá mais elementos, firmes e seguros, para ratificar o que seu entendimento ou mudá-lo em virtude de eventual alteração do cenário fático-probatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021